Tribunal: TJDFT
Processo: 0701713-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SNIPER. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. FERRAMENTA ENCONTRA-SE DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO NO ÂMBITO DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento em que se discute a possibilidade de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER).
2. O juízo argumentou que a ferramenta Sniper ainda está em fase de implementação para admitir sua operacionalização nos processos em curso neste Juízo e, como se não bastasse, até onde se tem notícias, a respectiva funcionalidade, em processos cíveis, a finalidade buscada pelo credor já possui alcance por meio da pesquisa INFOJUD.
3. Ocorre que, em consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, confirmou-se a disponibilidade do sistema no âmbito deste Tribunal, pelo que deve ser reformada a decisão.
4. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido para deferir a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER)..